Tribunal: TJDFT
Processo: 0714479-89.2022.8.07.0009
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. PENA INFERIOR A QUATRO ANOS. FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. APLICAÇÃO ANÁLOGA DA COMPENSAÇAO ENTRE CONFISSÃO ESPONTÂNEA E REINCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. SENTENÇA MANTIDA.

1. A fixação do regime inicial para o cumprimento da pena integra o processo de individualização e está regulado pelo art. 33 do Código Penal. 1.1. A exegese dos §§ 2o e 3o do art. 33 do CP evidencia que o benefício do regime inicial menos gravoso tem por requisito não apenas o tempo de condenação, mas a não reincidência do agente e, demais circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.

2. A reincidência do agente não permite, in casu, a fixação do regime inicial aberto para o cumprimento da pena.

3. A compensação entre confissão espontânea e reincidência, na segunda fase da dosimetria pode, indiretamente, promover o abrandamento do regime inicial para seu cumprimento. 3.2. A compensação em questão não pode ser aplicada para abrandar automaticamente o regime da pena, por ausência de previsão legal ou jurisprudencial, que autorize a medida.

4. Recurso desprovido.